Tribunal: TJDFT
Processo: 0743369-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743369-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Manifeste-se o embargado- Banco Pan S.A, sobre a petição de ID 49711114. Em caso de acordo, venha em termos. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora